Tribunal: TJES
Processo: 5009792-12.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009792-12.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE RICARDO HONORATO DA CRUZ
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5009792-12.2024.8.08.0014.

RECORRENTE:
ANDRE RICARDO HONORATO DA CRUZ
.

RECORRIDO:
LOJAS SIMONETTI LTDA
.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente/
a
utor
é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. INADEQUAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL
PARA REVISÃO DO QUANTUM
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto
por

ANDRE RICARDO HONORATO DA CRUZ
,

em face d
a
sentença que julgou

parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s
da inicial,
condenando o réu/
recorr
ido
ao pagamento de
R
$ 2.000,00
(dois mil reais)
a título de danos morais.

2.
Em suas razões recursais,
o
recorrente sustenta, em síntese,

a necessidade de majorar o quantum arbitrado a título de indenização por danos morais
para R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais)
.

3.
Com efeito, o valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), revela-se adequado e proporcional às particularidades do caso concreto, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade exigidos pela jurisprudência consolidada, tratando-se de quantia compatível com a extensão do abalo extrapatrimonial experimentado, levando-se em consideração a conduta da parte requerida, a natureza da lesão e as consequências suportadas pela parte autora.

4
.

Além disso, o
quantum
arbitrado encontra respaldo na média observada por esta Turma Recursal em precedentes análogos, o que reforça sua adequação e uniformidade em relação à jurisprudência predominante.

5
.
Importa salientar, ainda, que eventual revisão do valor indenizatório por dano moral somente é admitida nas hipóteses de manifesta desproporcionalidade, seja quando fixado em patamar irrisório, incapaz de cumprir a função reparatória e pedagógica, seja quando estabelecido em valor excessivo, destoando das balizas da razoabilidade.

6
.
É nesse sentido que dispõe o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES, o qual estabelece que a intervenção revisional deve ocorrer apenas diante de situações teratológicas.
Vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
–
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

7
.
Assim, a
usente qualquer dessas hipóteses nos autos,
impõe-se a manutenção do
quantum
fixado na sentença.

8
.
Em face dessas considerações
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
pelos seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

9.

CONDENO

o recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
condenação
, conforme prevê o
art. 55

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)